Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739410-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUCIANA FELIX GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717069-50.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens da executada pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”; e Renajud. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que, embora a reiteração da pesquisa via Sisbajud, na modalidade teimosinha; e via Renajud seus pedidos foram indeferidos. Salienta a necessidade de reforma. Afirma que as últimas buscas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do ano de 2023 e que o TJDFT tem entendimento de que o grande lapso temporal é justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas. Destaca que, transcorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, mostra-se possível a renovação do pedido. Pontua a necessidade de utilização dos sistemas para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Assevera a necessidade de cooperação do Poder Judiciário para localizar bens do devedor, inclusive diante do direito da parte de obter a solução do processo em tempo razoável. Afirma que o indeferimento das pesquisas causa prejuízo à parte agravante. Salienta que as medidas requeridas são satisfativas e não abusivas, típicas das medidas tomadas em outros feitos executivos, e que o Juízo nega a prestação jurisdicional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela provisória de urgência para deferir a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias; bem como a busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ao ID 76271053. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 247473119, dos autos de origem, tem o seguinte teor: O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 17/05/2023, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 158965579. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 246826846, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos. 2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”. (Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 165) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONSULTA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) Realizada a pesquisa pelo sistema BACENJUD e tendo resultado infrutífera a diligência, não se mostra possível a reiteração da medida de forma injustificada, simplesmente pelo pequeno decurso de tempo do último pedido. 2) Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 3) Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.820255, 20140020164833AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 164). Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte exequente contido no ID 246826846. Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo. (destaques no original) A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de novas consultas ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud (que substituiu o Bacenjud), bem como ao Renajud, mostram-se plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Sendo assim, no caso dos autos, levando-se em conta o longo transcurso de tempo desde a última vez em que deferidas medidas constritivas pelo Juízo, no ano de 2023 (ID 158965579 – autos de origem), e tendo em conta que não foi anteriormente realizada pesquisa no SISBAJUD na modalidade conhecida como “teimosinha” em face da executada, afigura-se razoável o deferimento das diligências pleiteadas referentes ao SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada, e ao RENAJUD. Dessa forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, é legítimo o requerimento de consulta ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante o sistema SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada, e via RENAJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, por 30 (trinta) dias; e RENAJUD em busca de bens da agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 10:22:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador